Tribunal: TJDFT
Processo: 0719479-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719479-31.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO FURQUIM RECORRIDO: EVERTON DUARTE OLIVEIRA, HOLDING OLIVEIRA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. ART. 373, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, não constituindo a via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio. 2. O juiz é o destinatário das provas e se, ao examinar os elementos probatórios, verificar a desnecessidade de produção de outras evidências, poderá promover o julgamento antecipado da lide, sem que isso caracterize em cerceamento de defesa. 2.1 As provas documentais acostadas aos autos eram suficientes para dirimir a questão jurídica, sendo desnecessária a realização do depoimento pessoal do réu. Preliminar rejeitada. 3. A inexistência de elementos que demonstrem a formalização de contrato verbal com os réus ou da ocorrência de enriquecimento sem causa decorrente das transferências realizadas leva ao desacolhimento da pretensão de cobrança, não havendo prova do fato constitutivo do direito do autor, conforme preconiza o art. 373, I, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 369 e 385 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa. Aduz que foi impossibilitada de produzir prova imprescindível para o julgamento da lide. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 369 e 385 do Código de Processo Civil. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de produção de prova pericial grafotécnica. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente. 2. No caso, para se concluir que a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não indispensável à solução da controvérsia, seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. É vedado à parte inovar suas razões recursais em sede de agravo interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente em sede de recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.310.892/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010